Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707215-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA MARIA REUSING AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que a Agravante se manifeste no prazo de 15(quinze) dias sobre o retorno do AR e certidão do Oficial de Justiça, informando não existir Agência do Agravado no local indicado na petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator